Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710108-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO AVELAR ROCHA FILHO, EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, JOSE ANTONIO MEDEIROS SOUTO, JOSE BALBINO DE SIQUEIRA, JOSE CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS, JOSE DAMASCENO NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA DE FATIMA BANDEIRA DE MELO, MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, VERONICA MELO SILVA TORRES DESPACHO Esclareça a recorrente CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a petição de ID 20391044, postulando o que entender de direito. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024